Tribunal: TJDFT
Processo: 0008796-67.2007.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Conselho Especial
Data de publicação: 2025-05-15

Ementa:
Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Des. Waldir Leôncio Júnior PROCESSO: 0008796-67.2007.8.07.0000 CLASSE: CUMPRIMENTO DE SENTENÇA (156) EXEQUENTE: SINDICATO DOS SERV.PUBLICOS CIVIS DA ADM.DIR AUT.FUND. E TCDF EXECUTADO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO I – A presente execução foi extinta em relação aos créditos de RITA DE CASSIA FERNANDES NOVAES ARAUJO, RODOLFO PERES TORELLY, ROGERIO PEREIRA VIEIRA, RITA DE CASSIA MENDES DE OLIVEIRA e RITA DE CÁSSIA ALVES DE SIQUEIRA (ID 52820268 e 54375243). O processo também foi extinto em relação a RONALDO DA COSTA e RÔMULO CARLOS BARBOSA (ID 15252981 - Pág. 3 e 15252975 - Pág. 4) II - No ID 61999665, o SINDIRETA requereu: a) a remessa dos autos à contadoria judicial para fins de atualização dos cálculos dos suplicantes ROBERTO GONÇALVES REGO, ROGERIO AMARAL e ROGÉRIO DA COSTA SILVA, para aplicação do IPCA-E, como índice de correção monetária, no período posterior a 30/6/2009, haja vista o saneamento do feito em relação aos citados exequentes em decisão constante do ID 15251905; e, b) a expedição das competentes requisições de pequeno valor em favor dos suplicantes, com o destaque dos honorários contratuais segundo o percentual de 20% (vinte por cento), devidos a sociedade de advogados M de Oliveira Advogados &amp; Associados, CNPJ: 04.549.858/0001-60 deferidos em decisão de ID 15251905. O DISTRITO FEDERAL não se opôs ao prosseguimento do feito (ID 71171865). O saneamento do feito se deu no ID: 15251905 - Pág. 1-7. Os honorários da execução foram fixados no ID: 15251905 - Pág. 6. Os EE. n. 0001119-15.2009.8.07.0000 transitaram em julgado em 05/03/2015, conforme consulta processual ao referido processo (ID 36025597 - Pág. 10). No que tange ao modo de pagamento do crédito, definiu-se o limite de 40 (quarenta) salários-mínimos para fins de expedição de Requisição de Pequeno Valor (ID 64219613). Inexistindo recursos e/ou incidentes pendentes de apreciação, remetam-se os autos à Contadoria Judicial para a elaboração dos cálculos relativos aos substituídos ROBERTO GONÇALVES REGO, ROGERIO AMARAL e ROGÉRIO DA COSTA SILVA, com o destaque da verba honorária contratual no percentual de 20% (vinte por cento), e os referentes aos honorários à execução, fixados no ID: 15251905 - Pág. 6, incidentes, inclusive, sobre o crédito dos servidores anuentes. Observe-se, no tocante à correção monetária, que os valores devem ser atualizados pela variação do INPCe, de 30.6.2009 (data em que entrou em vigor a Lei 11.960/2009) a 8/12/2021, pelo IPCA-E (Temas 810 e 1.170 do STF e 905 do STJ). Quanto aos juros de mora, devem ser aplicados sucessivamente os seguintes percentuais: i) 0,5% ao mês, até 31/1/2003 (Código Civil/1916); ii) em seguida, 1% ao mês, até 29/6/2009 (Código Civil/2002); iii) 0,5% ao mês, até 3/5/2012, com fundamento no art. 1o-F da Lei n. 9.494/1997, na redação dada pela Lei 11.960/2009 c/c o art. 12 da Lei n. 8.177/91, na sua disposição original; iv) o percentual flutuante de 0,5% ao mês OU 70% da meta da taxa Selic ao ano, consoante dispõe o art. 1° da Lei n. 12.703/2012 c/c o art. 5o da Lei n. 11.960/2009, a partir de 4/5/2012 (data que entrou em vigor a MP n. 567/2012) até 8/12/2021. A partir de 9/12/2021, nos termos do art. 3o da EC n. 113/2021, aplica-se aos cálculos, uma única vez, até o efetivo pagamento, a SELIC, sendo vedada a cumulação com qualquer outro índice, dado que o fator já engloba juros e correção monetária. Para evitar anatocismo, a incidência da SELIC deve ser sobre o crédito principal atualizado monetariamente. Na atualização dos cálculos dos anuentes, para fins de aferição dos honorários da execução, deve-se manter o critério de correção monetária adotado na expedição dos respectivos requisitórios. Atualizem-se os valores até a elaboração dos cálculos. Elaboradas as planilhas, às partes. Brasília, 12 de maio de 2025. DES. WALDIR LEONCIO JÚNIOR RELATOR